Tribunal: CARF
Processo: 10830.725510/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Incabível a preliminar de erro na identificação do sujeito passivo, tendo em vista que são incluídos na declaração da pessoa física os rendimentos oriundos do exercício da atividade profissional de médico, ainda que o profissional tenha firma individual registrada e em nome dela receba os rendimentos.
EMPRESAS INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA.
Não se equipara a pessoa jurídica, para os efeitos do imposto de renda, as empresas individuais organizadas exclusivamente para a exploração de atividades profissionais (no caso de médico), ocupações e prestação de serviços não comerciais.
DEDUÇÃO DE DESPESAS LIVRO CAIXA NECESSÁRIAS À PERCEPÇÃO E MANUTENÇÃO DA FONTE PRODUTORA.
As despesas registradas em livro caixa pagas a título de honorários a sociedade civis de prestação de serviços profissionais médicos, essenciais para a execução das atividades médicas do contribuinte e vinculadas aos rendimentos tributados pelo contribuinte, podem ser deduzidas.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
A distribuição de lucros aos sócios é isenta de imposto de renda na fonte. Contudo, existem regras que devem ser observadas levando-se em consideração a forma de tributação da pessoa jurídica. Se o imposto de renda for apurado com base no lucro presumido, a parcela de lucro distribuída aos sócios que exceder ao valor da base de cálculo do IRPJ, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica, não integra a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário apenas quando a pessoa jurídica demonstrar, por meio de regular escrituração contábil, que o lucro efetivo é maior do que o determinado segundo as normas de apuração da base de cálculo do lucro presumido.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA JUROS DE MORA. SÚMULA 108 CARF.
Há incidência de juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício, nos termos do enunciado da súmula 108 do CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.725510/2011-35
ACÓRDÃO
2201-012.400 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NADIM ELIAS THAME JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Incabível a preliminar de erro na identificação do sujeito passivo, tendo em
vista que são incluídos na declaração da pessoa física os rendimentos
oriundos do exercício da atividade profissional de médico, ainda que o
profissional tenha firma individual registrada e em nome dela receba os
rendimentos.
EMPRESAS INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO À PESSOA
JURÍDICA.
Não se equipara a pessoa jurídica, para os efeitos do imposto de renda, as
empresas individuais organizadas exclusivamente para a exploração de
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.400 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725510/2011-35
2
atividades profissionais (no caso de médico), ocupações e prestação de
serviços não comerciais.
DEDUÇÃO DE DESPESAS LIVRO CAIXA NECESSÁRIAS À PERCEPÇÃO E
MANUTENÇÃO DA FONTE PRODUTORA.
As despesas registradas em livro caixa pagas a título de honorários a
sociedade civis de prestação de serviços profissionais médicos, essenciais
para a execução das atividades médicas do contribuinte e vinculadas aos
rendimentos tributados pelo contribuinte, podem ser deduzidas.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
A distribuição de lucros aos sócios é isenta de imposto de renda na fonte.
Contudo, existem regras que devem ser observadas levando-se em
consideração a forma de tributação da pessoa jurídica. Se o imposto de
renda for apurado com base no lucro presumido, a parcela de lucro
distribuída aos sócios que exceder ao valor da base de cálculo do IRPJ,
diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a
pessoa jurídica, não integra a base de cálculo do imposto de renda do
beneficiário apenas quando a pessoa jurídica demonstrar, por meio de
regular escrituração contábil, que o lucro efetivo é maior do que o
determinado segundo as normas de apuração da base de cálculo do lucro
presumido.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA JUROS DE MORA. SÚMULA 108 CARF.
Há incidência de juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício, nos termos do enunciado da súmula 108 do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar as glosas relativas às despesas consideradas pela
Fiscalização como não necessárias à atividade.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.400 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725510/2011-35
3
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos
(substituto[a] integral), Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 02 a 19) lavrado em desfavor do contribuinte, por
meio do qual são exigidos R$ 133.536,34 (cento e trinta e três mil, quinhentos e trinta e seis reais
e trinta e quatro centavos) de Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo aos anos-
calendários de 2006 a 2010, multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), e
demais acréscimos legais.
Conforme se constata no Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 20 a 28), após
procedimento fiscalizatório, foram apuradas as seguintes infrações:
I – Glosa de Dedução no Livro-Caixa
(a) Despesas não comprovadas – O contribuinte informou em DIRPF, no ano-
calendário 2010, despesa de livro caixa no montante de R$ 278.862,48, mas, por
meio dos documentos apresentados, as despesas contabilizadas somam a quantia
de R$ 210.891,61. Por esse motivo, foi glosada a diferença, no montante de R$
67.970,87.
(b) Despesas não necessárias – referentes às despesas de serviços médicos
contínuos prestados por terceiros, sem vínculo empregatício e por empresa da área
médica não necessárias à percepção de receita para manutenção da parte
produtora (fl. 24).
(c) Despesa da clínica imputada ao consultório.
II – Mudança de classificação de rendimentos, em razão do excesso de distribuição
de lucros.
Da impugnação
Cientificado do Auto de Infração na data de 07/12/2011, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento acostado à fl. 536, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 539 a 563),
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.400 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725510/2011-35
4
na data de 04/01/2012 (fl. 539), na qual alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos
tópicos abaixo:
I – Preliminar:
(a) Nulidade do Auto de Infração – Cerceamento do Direito de Defesa – afirma o
contribuinte que lhe foi negado acesso ao conteúdo integral deste processo administrativo, de
modo que inviabilizou o pleno exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa.
(b) Erro na Identificação do Sujeito Passivo – Afirma que o Auto de Infração deveria
ter sido lavrado em desfavor da pessoa jurídica da qual é sócio, e não em face da sua pessoa física.
II – Mérito:
(a) Contradição do Fisco – despesas necessárias para a obtenção dos rendimentos
de profissionais liberais são dedutíveis no livro-caixa;
(b) Inadequado rateio de gastos considerados comuns: acusação do fisco não tem
pertinência com a glosa;
(c) Imprópria desqualificação da contabilidade de pessoa jurídica, sem efetiva
fiscalização direta na empresa;
(d) Despesas declaradas e não comprovadas;
(e) Imposto de Renda apurado e lançado no AI é inferior ao IR pago por antecipação
(IR Fonte) já declarado;
(f) Indevida exigência da Multa de Ofício na devolução de IR restituído em excesso;
(g) Reversão dos ajustes e das glosas implicam restituição do IR nos anos de 2009 e
2010;
(h) Impossibilidade de aplicação da Taxa Selic sobre a Multa de Ofício.
Da decisão em Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza – DRJ/FOR,
em sessão realizada na data de 06/04/2016, por meio do acórdão no 08-35.180 (fls. 568 a 600),
julgou procedente em parte a Impugnação apresentada, para afastar a multa de ofício aplicada no
Auto de Infração sobre o valor correspondente à “Restituição Indevida a Devolver”, cujo acórdão
restou assim ementado (fl. 568 a 570):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não cabe alegar cerceamento do direito de defesa por atraso na obtenção de
cópia do processo, quando constatada a ocorrência de inércia por parte do
contribuinte ao protocolizar o pedido de cópia integral dos autos quase ao final
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.400 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725510/2011-35
5
do prazo para a apresentação da impugnação. Observa-se, ainda, que o
lançamento foi devidamente cientificado ao contribuinte, tendo este recebido
cópias do Auto de Infração e do Termo de Verificação de Infração Fiscal, que
descrevem detalhadamente os fatos apurados no curso do procedimento fiscal, as
conclusões e o embasamento legal para as normas consideradas infringidas.
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não é nulo o lançamento formalizado com observância aos ditames dos artigos 10
e 59 do Decreto no 70.235/72, não se verificando a alegada falta de
enquadramento legal.
NORMAS PROCESSUAIS – APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE PROVAS.
A apresentação posterior de provas ou de qualquer documentação pode ser
efetuada, na impossibilidade de apresentação no prazo previsto para
impugnação, por motivo de força maior, devidamente comprovado.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Incabível a preliminar de erro na identificação do sujeito passivo, tendo em vista
que são incluídos na declaração da pessoa física os rendimentos oriundos do
exercício da atividade profissional de médico, ainda que o profissional tenha firma
individual registrada e em nome dela receba os rendimentos.
EMPRESAS INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA.
Não se equipara a pessoa jurídica, para os efeitos do imposto de renda, as
empresas individuais organizadas exclusivamente para a exploração de atividades
profissionais (no caso de médico), ocupações e prestação de serviços não
comerciais.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
Não são dedutíveis as despesas não comprovadas por documentação hábil e
idônea e que não sejam necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO.
Os profissionais autônomos podem deduzir da base de cálculo do imposto as
despesas incorridas com a manutenção da fonte produtora consideradas
essenciais à percepção da receita, devidamente escrituradas em Livro Caixa, tais
como aluguel, condomínio luz e telefone. Também são passíveis de dedução os
salários e encargos de funcionários e os pagamentos a terceiros, que caracterizem
despesa de custeio necessária à percepção da receita da fonte produtora.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
A distribuição de lucros aos sócios é isenta de imposto de renda na fonte.
Contudo, existem regras que devem ser observadas levando-se em consideração a
forma de tributação da pessoa jurídica. Se o imposto de renda for apurado com
base no lucro presumido, a parcela de lucro distribuída aos sócios que exceder ao
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.400 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725510/2011-35
6
valor da base de cálculo do IRPJ, diminuída de todos os impostos e contribuições
a que estiver sujeita a pessoa jurídica, não integra a base de cálculo do imposto
de renda do beneficiário apenas quando a pessoa jurídica demonstrar, por meio
de regular escrituração contábil, que o lucro efetivo é maior do que o
determinado segundo as normas de apuração da base de cálculo do lucro
presumido.
RESTITUIÇÃO INDEVIDA A DEVOLVER. MULTA DE OFÍCIO.
Quando da alteração dos dados da declaração de ajuste anual resulta a redução
do imposto a restituir, deve-se proceder ao lançamento de ofício para exigir a
devolução da parcela da restituição indevidamente recebida, acrescida de juros
de mora, sem aplicação de multa.
JUROS SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
São devidos juros, calculados com base na taxa Selic, sobre a multa de ofício
lançada e não paga no vencimento. O crédito tributário a que se refere o art. 139
do CTN, que decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta, inclui
o montante devido a título de multa de ofício, já que, nos termos do art. 142 do
CTN, o crédito tributário é constituído pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação
da penalidade cabível.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão por via postal na data de 15/04/2016, conforme aviso de
recebimento – A.R. acostado às fls. 607/608, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 610 a
639), na data de 13/05/2016 (fl. 610), no qual repisa os mesmos argumentos apresentados na
Impugnação, que sintetizo abaixo:
I – Erro na Qualificação do Sujeito Passivo como Pessoa Física;
II – Despesas necessárias para a Obtenção dos Rendimentos de Profissionais
Liberais são dedutíveis no Livro Caixa;
III – Do inadequado rateio de gastos considerados comuns: acusação do fisco não
tem correlação com a glosa;
IV – Imprópria desqualificação da contabilidade de pessoa jurídica, sem efetiva
fiscalização direta na empresa;
V – Despesas declaradas e não comprovadas – princípio da verdade material;
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.400 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725510/2011-35
7
VI – Reversão dos ajustes e das glosas implicam restituição do IR nos anos de 2009 e
2010;
VII – Impossibilidade de Incidência da Taxa Selic sobre a Multa de Ofício.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão recorrida
em 15/04/2016 (fls. 607/608) e apresentou recurso em 13/05/2016 (fl. 610) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar – imprestabilidade do lançamento
Erro na Qualificação do Sujeito Passivo como Pessoa Física
O Recorrente suscita preliminar de nulidade do lançamento, uma vez que houve
erro na identificação do Sujeito Passivo, em virtude da aplicabilidade do artigo 150, §2o, inciso I do
RIR/1999, ao passo que o lançamento deveria ter sido efetuado em nome da pessoa jurídica e não
em nome da pessoa física.
Tendo em vista que o recorrente repisa os mesmos argumentos trazidos em sede
de Impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e uma vez que
amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I
da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 586/587):
IMPRESTABILIDADE DO LANÇAMENTO: ERRO NA QUALIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO COMO PESSOA FÍSICA:
Equivoca-se totalmente o interessado ao suscitar erro na identificação do sujeito
passivo com base no art. 150, § 2o, inciso I, do RIR/1999, o qual trata
especificamente sobre as empresas individuais equiparadas às pessoas jurídicas,
para efeitos de imposto de renda, o que não é a hipótese dos autos.
O comando de equiparação em questão é a matriz legal do art. 150, § 1o, incisos I
e II, do RIR/1999. Transcreve-se esse artigo (destacou-se):
“Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são
equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de
1979, art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
I - as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.400 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725510/2011-35
8
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou
comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de
bens ou serviços (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "b");
III - as pessoas físicas que promoverem a incorporação de prédios em
condomínio ou loteamento de terrenos, nos termos da Seção II deste
Capítulo (Decreto-Lei no 1.381, de 23 de dezembro de 1974, arts. 1o e 3o,
inciso III, e Decreto-Lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976, art. 10, inciso
I).
§ 2o O disposto no inciso II do parágrafo anterior não se aplica às pessoas
físicas que, individualmente, exerçam as profissões ou explorem as
atividades de:
I - médico, engenheiro, advogado, dentista, veterinário, professor,
economista, contador, jornalista, pintor, escritor, escultor e de outras que
lhes possam ser assemelhadas (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea
"a", e Lei no 4.480, de 14 de novembro de 1964, art. 3o);
(...)”
(grifos nosso)
Veja-se que o artigo transcrito, no que toca às pessoas físicas que exploram
atividades econômicas (inciso II do § 1o), estabelece alguns requisitos para que a
equiparação se opere, quais sejam: (a) prática habitual e profissional; (b) em
nome próprio; (c) de operações de natureza civil ou comercial; (d) com o fim
especulativo de lucro; e (e) mediante venda a terceiros de bens ou serviços. Dessa
maneira, a pessoa natural que realizar venda eventual de bem, por exemplo, não
resta equiparada pelo dispositivo em pauta, uma vez que lhe falta o requisito da
habitualidade. Da mesma forma, não é equiparada a pessoa que realize prestação
gratuita de serviços.
Por seu turno, o § 2o do transcrito art. 150 do RIR/1999 exclui da hipótese de
equiparação do inciso II do § 1o as profissões e atividades que enumera. Assim,
por exemplo, as atividades profissionais de “médico, engenheiro, advogado,
dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista, pintor, escritor,
escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas” escapam da equiparação
(inciso I). E, no que se refere às pessoas que praticam atos de comércio, o inciso III
do § 2o em comento trata de deixar expresso que aquelas pessoas que praticam
tais atos em nome de terceiros não são equiparadas às pessoas jurídicas. Tal
comando já está implícito no inciso II do § 1o, na medida em que esse dispositivo
estabelece como requisito para a equiparação, como se viu, a prática de atos em
nome próprio.
Assim, por disposição expressa do precitado dispositivo legal é vedada a
equiparação a pessoa jurídica de firma individual organizada exclusivamente
para a exploração individual do livre exercício da profissão de médico, sendo a
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.400 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725510/2011-35
9
receita, obrigatoriamente, classificada como rendimento da declaração da
pessoa física do titular.
Conforme já explicitado no Termo de Verificação (fls. 20/46), o administrado –
pessoa física (médico) exercia atividade no mesmo endereço da pessoa jurídica
– Clínica Thame S/S Ltda, da qual é sócio, havendo a necessidade de separar as
despesas inerentes a cada contribuinte.
Correto, pois, o procedimento fiscal, quanto a este tópico.
Nesse sentido, não há reparos a serem feitos na decisão de piso, e, por conseguinte,
rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
(a) Despesas necessárias para a Obtenção dos Rendimentos de Profissionais Liberais são
dedutíveis no Livro Caixa
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos respectivos
rendimentos oriundos de trabalho não assalariado, desde que atendidos os requisitos legais,
conforme estipulado pelo artigo 6o, incisos I a III, e §§1o a 4o da Lei no 8.134/1990:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II – os emolumentos pagos a terceiros;
III – as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713,
de 1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.400 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725510/2011-35
10
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n°
7.975, de 26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III
deste artigo somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a
partir de 1° de janeiro de 1991.
Portanto, da leitura do dispositivo legal acima transcrito, em conjunto com o artigo
75 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, conclui-se que as despesas de custeio
necessárias à manutenção da fonte produtora são plenamente dedutíveis, desde que
devidamente comprovadas.
A ideia geral que sinaliza ao conceito de despesa de custeio é aquela proveniente de
um conjunto ou relação de despesas, sendo imprescindível a sua necessidade à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, ou seja, aquela despesa que, dado o seu caráter de
inevitabilidade ou de indispensabilidade, atinge um certo resultado.
Pode-se concluir que são consideradas despesas de custeio àquelas sem as quais o
consulente não teria como exercer o seu ofício de modo habitual e a contento, tais como,
exemplificadamente, aluguel, água, luz, material de expediente ou de consumo. Ou seja, somente
são admissíveis, como dedutíveis, as despesas que, além de preencherem os requisitos de
necessidade, normalidade, usualidade e pertinência, apresentarem-se com a devida comprovação
com documentos hábeis e idôneos, e que sejam necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Pois bem, conforme se constata no Termo de Verificação Fiscal (fls. 20/28), a
fiscalização procedeu com a glosa das deduções livro-caixa, daquelas não necessária à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora, dispendidas com a empresa NEUROCOR e com os
profissionais da área médica, sob os seguintes fundamentos: (fls. 23/24):
É necessário definir se a despesa com a empresa NEUROCOR e com os
profissionais da área médica é despesa de custeio necessária à manutenção da
fonte produtora. A função de serviços médicos, apesar de estar relacionada
atividade principal do contribuinte, não é essencial à percepção da receita e a
manutenção da fonte produtora.
(...)
Se tratando, no entanto, de despesas de serviços médicos contínuos prestados
por terceiros sem vínculo empregatício e por empresa da área médica
(NEUROCOR SERVIÇOS MÉDICOS S/S) não necessárias à percepção de receita para
manutenção da parte produtora, como tal, vede ser tratada perante a legislação
que rege a matéria, ou seja como indedutíveis. Estas despesas estão relacionadas
na PLANILHA I – REVISADA, anexa.
Adicionalmente, em se tratando de pagamento de serviços médicos prestados por
profissionais e empresa de mesma especialização do autuado e que representam
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.400 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725510/2011-35
11
mais de 30% do total das despesas contabilizadas no livro caixa, no período
fiscalizado, ficaria caracterizado a venda de serviços, atividade que não é
tributada na pessoa física, nos termos do §2o, I do art. 150 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda de 1999, RIR/1999,
que somente excetua da equiparação a pessoa jurídica os casos de “pessoas
físicas que, individualmente, exerçam as profissões ou explorem as atividades de
(...) médico (...)”
Logo, no caso vertente, tratando-se de contribuinte cuja atividade declarada a de
médico, a contratação de outros profissionais também médicos ou de empresa
prestadora de serviços médicos, subtrai-se a condição de necessárias, que é traço
marcante das despesas de custeio assinaladas como dedutíveis. Sob outra ótica, o
aproveitamento dos valores assim despendidos somente seria viável quando
assumida a equiparação do contribuinte pessoa jurídica, o que não é o caso.
Pois bem, o cerne da questão é averiguar se tais despesas decorrentes dos serviços
acima mencionados devem ser consideradas como custeio. Conforme se observa pela planilha
elaborada pela fiscalização (fls. 29/34), os serviços compreendem a realização de exames
médicos, consistentes em “teste ergonométrico e ecocardiografia”, fato este incontroverso.
Desse modo, analisando os documentos anexados aos autos, denota-se que tais
serviços (exames médicos), constata-se que: a) inegavelmente estão relacionadas com a atividade
exercida pelo contribuinte (médico cardiologista); b) não há dúvidas quanto ao ano-calendário; c)
foram necessárias à percepção do rendimento declarado; e d) também não há questionamentos
quanto à escrituração no livro-caixa e a idoneidade da documentação.
Ademais, o auto de infração estabeleceu a glosa, no caso das despesas de que ora
se cuida, fundamentando-se na ausência de vínculo empregatício, quando, na verdade, a dedução
realizada foi efetivada com fundamento no inciso III, do art. 75, do RIR. Além disso não há que se
falar em vínculo empregatício quanto o contratado é uma pessoa jurídica.
Estabelece o art. 75, inciso III, do RIR/99 que:
Art. 75.O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
(...)
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Assim, uma vez que as despesas de custeio decorrentes dos serviços prestados pela
empresa NEUROCOR e pelos profissionais da área médica, descritos na planilha de fls. 29/34, são
decorrentes da realização de exames médicos (teste ergonométrico e ecocardiografia), e,
portanto, possuem correlação com a atividade do contribuinte (médico cardiologista), e por terem
sido definidoras do volume da receita declarada, tais glosas devem ser afastadas.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.400 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725510/2011-35
12
(b) – Do inadequado rateio de gastos considerados comuns: acusação do fisco não tem
correlação com a glosa
Repisando os mesmos argumentos apresentados na impugnação, na tentativa
infundada de transferir o ônus que lhe é inerente ao fisco, o Recorrente afirma que o
procedimento adotado pelo fiscalização para definir o percentual de rateio das despesas
consideradas comuns (clínica e consultório) é imprestável e discricionário, uma vez que foi
considerado pela fiscalização apenas as informações prestadas pela UNIMED, desconsiderando os
demais “procedimentos médicos” pagos diretamente pelos pacientes, assim como aqueles pagos
por outros planos de saúde.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 20/28) a fiscalização apontou que:
No caso, a pessoa jurídica declarou receita bruta para todos os anos verificados,
mas nenhum médico como prestador de serviço, com ou sem vínculo
empregatício, só um funcionário de apoio registrado em 2006 e nos anos 2007 a
2010 nenhum funcionário registrado, e em determinados períodos não constam
conta telefônica e de energia elétrica, que são despesas imprescindíveis a
qualquer estabelecimento. Já o fiscalizado possui em seu livro caixa 02 médicos
prestando serviços regularmente, sem vínculo empregatício; 05 ou 06
funcionários registrados (recepcionistas, apoio, administrativo), e vários telefones,
ficando nítido a declaração das despesas conforme a "conveniência" não
conforme determina a legislação.
Esta "conveniência" é facilmente visualizada na PLANILHA II, anexa, pois do total
de despesas com água, telefone, funcionários registrados, vale transporte, FGTS,
energia elétrica e INSS, mais de 85% foram imputadas no livro caixa do
consultório. A título de exemplo, podemos observar que em 2010, não houve
pagamento de energia elétrica por parte da Clínica THAME, item essencial no
funcionamento de qualquer estabelecimento.
Intimado a esclarecer a desproporção da distribuição das despesas entre a
pessoa física e jurídica, o fiscalizado alegou que as despesas apropriadas em seu
livro caixa, foram assim efetuadas por estarem em nome da pessoa física. Esta
alegação não justifica a desproporção verificada e demonstrada na PLANILHA II,
pois sabemos que o registro de funcionário, conta de água, luz, telefone, energia
elétrica etc, também podem ser efetuados conforme a conveniência e ainda,
como NÃO foram apresentados os documentos que deram base à escrituração
do livro caixa da pessoa jurídica, apesar de ser intimada 2 vezes, não foi possível
verificar a quem estavam destinados os comprovantes/recibos/notas etc. neste
escriturados.
Por todo o exposto e na impossibilidade da determinação exata de quais seriam
as despesas da clínica e do consultório, efetuamos os demonstrativos a seguir,
baseados na PLANILHA II, para demonstrar as duas possibilidades de rateio das
despesas consideradas comuns, encontradas por esta fiscalização.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.400 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725510/2011-35
13
Desse modo, o que se constata é que, muito embora alegue desproporcionalidade e
inadequação do rateio de gastos comuns, o Recorrente teve diversas oportunidades de apresentar
os documentos hábeis e idôneos a comprovar suas alegações – tanto na fase de fiscalização, como
na impugnação ao lançamento, e agora em sede de Recurso Voluntário – mas limitou-se a
alegações genéricas e desprovidas de provas, de modo que, novamente, não se desincumbiu de
seu ônus probatório, artigo 373 do CPC.
Assim, tendo em vista a ausência de documentos e provas, ou qualquer elemento
esclarecedor de qual seria o correto percentual do aludido rateio, mas apenas e tão somente
alegações genéricas e infundadas, não merece reparos o lançamento.
(c) Imprópria desqualificação da contabilidade de pessoa jurídica, sem efetiva fiscalização direta
na empresa
(d) Despesas declaradas e não comprovadas – princípio da verdade material
(e) Reversão dos ajustes e das glosas implicam restituição do IR nos anos de 2009 e 2010
Quanto aos demais argumentos apresentados pelo recorrente, uma vez que repisa
àqueles mesmos trazidos em se de Impugnação, manifestando um mero inconformismo com a
decisão de piso, e uma vez que amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos
fundamentos concordo, adoto como razões de decidir os fundamentos expostos na decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a
reprodução do seguinte excerto (fls. 590/597):
IMPRÓPRIA DESQUALIFICAÇÃO DA CONTABILIDADE DE PESSOA JURÍDICA, SEM
EFETIVA FISCALIZAÇÃO DIRETA NA EMPRESA:
Consta às 66/67 Termo de Intimação, endereçada à CLÍNICA THAME S/S LTDA,
solicitando:
1. Livro Caixa, acompanhado dos documentos que serviram de base à
escrituração anos-calendário 2006 a 2010.
Já às fls. 83, encontra-se Termo de Devolução de Documentos à mesma pessoa
jurídica, restituindo os seguintes livros:
05 Livros Caixa CLÍNICA – Emitente (Nadim Elias Thame Jr) – Ano-Calendário
2006, 2007, 2008, 2009 e 2010.
Consta às fls. 467 a 489, Apuração do Resultado da CLÍNICA THAME S/S LTDA,
extraída dos Livros Diários dos anos-calendário de 2006 a 2010. Conforme
observado pela Agente Fiscal: “NÃO foram apresentados os documentos que
deram base à escrituração do livro caixa da pessoa jurídica, apesar de ser
intimada 2 vezes, não foi possível verificar a quem estavam destinados os
comprovantes/recibos/notas etc. neste escriturados.” Com os elementos acima a
Agente Fiscal chegou aos seguintes valores:
(...)
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.400 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725510/2011-35
14
Aproveite-se o ensejo para pontuar que a Agente Fiscal, após intimações à
pessoa jurídica CLÍNICA THAME, não desconsiderou a personalidade jurídica da
empresa, mas apenas considerou que não teria ocorrido distribuição de lucros
tal qual a contabilidade da empresa demonstrava.
Sobre o assunto distribuição de lucros, pertinente trazer à baila excertos da
Solução de Consulta no 140 – SRRF06/Disit, de 1o de outubro de 2009:
“Dispõe o artigo 10 da Lei no 9.249/1995:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados
apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado,
não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem
integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa
física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
A Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997, disciplinou a
isenção fiscal concedida pela Lei no 9.249/1995 nos seguintes termos:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos
pagos ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
(...)
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica; II - a parcela de lucros
ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I, desde que a
empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância
da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as
normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou
ao titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base
no lucro real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos
distribuídos, ainda que por conta de período-base não encerrado, que
exceder ao valor apurado com base na escrituração, será imputada aos
lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na
legislação específica, com acréscimos legais.
Depreende-se, da leitura dos dispositivos transcritos, que a distribuição de
lucros aos sócios (de capital ou de serviços) é isenta de imposto de renda.
Contudo, existem regras que devem ser observadas levando-se em
consideração a forma de tributação da pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica
apurar o imposto de renda com base no lucro real e distribuir lucros acima
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.400 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725510/2011-35
15
do montante contabilizado a este título, haverá incidência sobre o valor que
exceder aquele apurado com base na escrituração (Lei no 9.249/1995,
artigo10 c/c IN SRF no 93/1997, artigo 48, § 3o).
Em outras palavras: a pessoa jurídica poderá distribuir os lucros apurados
em balanços ou balancetes intermediários, ou seja, elaborados antes do
encerramento do período. Entretanto, caso estes lucros distribuídos
antecipadamente sejam superiores ao lucro apurado no final do período de
apuração, a diferença será imputada a lucros acumulados ou reservas de
lucros de períodos anteriores, ficando sujeitos ao recolhimento do imposto
de renda nos termos da legislação vigente à época a que se referirem, com
os acréscimos legais respectivos.
Se o imposto de renda for apurado com base no lucro presumido ou
arbitrado, pode-se distribuir, a título de lucros, sem incidência de imposto
de renda (dispensada, portanto, a retenção na fonte), ao titular, sócio ou
acionista da pessoa jurídica, o valor correspondente ao lucro diminuído de
todos os impostos e contribuições (inclusive adicional do IR, CSLL, COFINS,
PIS/PASEP) a que estiver sujeita a pessoa jurídica (Lei no 9.249/1995, artigo
10 c/c IN SRF no 93/1997, artigo 48, § 2o, I).
Acima desse valor, a pessoa jurídica poderá distribuir, sem incidência do
imposto de renda, até o limite do lucro contábil efetivo, desde que ela
demonstre, via escrituração contábil feita de acordo com as leis comerciais,
que esse último é maior que o lucro presumido (Lei no 9.249/1995, artigo 10
c/c IN SRF no 93/1997, artigo 48, § 2o, II).
Todavia, se houver qualquer distribuição de valor a título de lucros, superior
àquele apurado contabilmente, deverá ser imputada à conta de lucros
acumulados ou de reservas de lucros de exercícios anteriores. Na
distribuição incidirá o imposto de renda com base na legislação vigente nos
respectivos períodos (correspondentes aos exercícios anteriores), com
acréscimos legais.
Quanto ao pro labore, é tributado na fonte e na declaração do beneficiário,
por força do disposto na Lei no 7.713/1988, artigo 3o, § 4o c/c RIR/1999,
artigo 45. (...)
Embora a legislação seja omissa em relação aos lucros distribuídos aos
sócios de serviço, o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/1999, ao tratar da contribuição a cargo da empresa
deixou claro que não incide contribuição previdenciária patronal sobre os
lucros distribuídos aos sócios das sociedades civis (atualmente sociedades
simples), exceto se não houver discriminação entre a remuneração
decorrente do trabalho e a proveniente do capital social ou tratar-se de
adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração
de resultado do exercício, nos seguintes termos:
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.400 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725510/2011-35
16
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social,
é de: (...)
II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou
creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual;
(Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999) (...)
§1o São consideradas remuneração as importâncias auferidas em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos
habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o disposto no §9o do art.
214 e excetuado o lucro distribuído ao segurado empresário, observados os
termos do inciso II do §5o. (...)
§5o No caso de sociedade civil de prestação de serviços profissionais
relativos ao exercício de profissões legalmente regulamentadas, a
contribuição da empresa referente aos segurados a que se referem as
alíneas "g" a "i" do inciso V do art. 9o, observado o disposto no art. 225 e
legislação específica, será de vinte por cento sobre: (Redação dada pelo
Decreto no 3.265, de 1999)
I - a remuneração paga ou creditada aos sócios em decorrência de seu
trabalho, de acordo com a escrituração contábil da empresa; ou II - os
valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de
antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação
entre a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital
social ou tratar-se de adiantamento de resultado ainda não apurado por
meio de demonstração de resultado do exercício. (Redação dada pelo
Decreto no 4.729, de 2003)”
(...)
Por fim, igualmente importante reproduzir trechos da Solução de Consulta Interna
no 16 – Cosit, de 16 de setembro de 2009:
“23. O art. 10 da Lei no 9.249, de 1995, ainda que mencione a “não-sujeição
à incidência do imposto de renda” é, efetivamente, uma norma de isenção
tributária. Acerca das normas de isenção, dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
24. A isenção tributária, segundo o CTN, é modalidade de exclusão do
crédito tributário e, nesse sentido, deve ser interpretada literalmente.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.400 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725510/2011-35
17
25. Cabe observar que o CC dispôs que o sócio que contribui com serviços
tem o direito de perceber lucros (item 16). Isso posto, os valores que o sócio
recebe da sociedade são de duas naturezas, a saber: rendimentos do
trabalho (pró-labore) e parte dos resultados (lucros).
26. Não é o caso de se invocar o art. 4o do CTN, o qual determina que a
incidência do imposto independe da denominação dada aos rendimentos,
uma vez que não é o nomen juris o fato relevante para a caracterização da
isenção, mas sim o de que os valores percebidos pelo sócio que contribui
apenas com trabalho, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada,
têm duas naturezas distintas e inconfundíveis: rendimentos do trabalho e
fração dos resultados.
27. A isenção aplica-se somente à distribuição de tais frações dos
resultados, ou seja, distribuição de lucros. Em relação aos valores pagos a
título de pró-labore, o art. 43, inciso XIII, alínea “d”, do Regulamento do
Imposto sobre a Renda, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/1999), determina a incidência do imposto:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho
assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de
empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens
percebidos, tais como: (...)
XIII - as remunerações relativas à prestação de serviço por: (...)
d) titular de empresa individual ou sócios de qualquer espécie de sociedade,
inclusive as optantes pelo SIMPLES de que trata a Lei no 9.317, de 1996;”
De todo o exposto e tendo em vista a deficiência da contabilidade da empresa
CLÍNICA THAME, se acatam os lucros contábeis “apurados” pela referida empresa,
deduzindo-se, entretanto, as importâncias rateadas pela Fiscalização, a título de
despesas da Clínica, conforme demonstrativos acima.
Outrossim, a Agente Fiscal, ao efetuar as averiguações na pessoa física, não
vislumbrou a necessidade de iniciar procedimento fiscal na pessoa jurídica
CLÍNICA THAME, conforme se infere do trecho do Termo de Verificação Fiscal,
abaixo transcrito (fls. 25):
“Frise-se que como a pessoa jurídica optou pela tributação sobre o lucro
presumido, onde não é preciso comprovar despesas, oferecendo à
tributação 32% da receita bruta, cujo IR é calculado com a alíquota de 15%,
é, portanto, muito mais vantajoso para o fiscalizado contabilizar a maior
parte das despesas como sendo de pessoa física e, assim, diminuir o valor
do imposto devido no ajuste anual, cuja a alíquota é de 27,50% e assim
receber a restituição de quase todo o imposto de renda retido na fonte.
Na mesma lógica observa-se também que a pessoa jurídica apurou lucro
através de escrituração contábil, e como várias despesas que deveriam ser
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.400 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725510/2011-35
18
imputadas a esta foram imputadas à pessoa física, o lucro a distribuir ficou
bem superior aos 32% (lucro Presumido) e, como a distribuição de lucro não
é tributada é muito mais vantajoso para o contribuinte contabilizar a maior
parte das despesas como sendo de pessoa física.”
Quanto ao questionamento que “Essas apurações e informações, que estão na
base de dados do Fisco, não podem ser consideradas válidas para a pessoa
jurídica e para um de seus sócios e, simultaneamente, ineficazes para o outro
sócio pessoa física (Autuado).”, a autuante, no curso do procedimento fiscal, deve
ter averiguado a possibilidade de estender sua ação à sócia da CLÍNICA THAME,
não o fazendo por entender desnecessário, naquele momento.
Por conseqüência, apenas e tão-somente os valores distribuídos a título de lucro,
devidamente ajustados poderiam ser considerados isentos na apuração da pessoa
física ora reclamante.
DESPESAS DECLARADAS E NÃO COMPROVADAS:
Aduz o administrado (fls. 556), in verbis:
“Sob esse título a Fiscalização efetuou a glosa do valor de R$ 67.970,87,
referente a parte das despesas lançadas no Livro Caixa no ano de 2010,
alegando que essa glosa corresponde à diferença entre o valor que consta
na Declaração (R$ 278.862,48) e o montante das despesas registrado no
Livro Caixa (R$ 210.891,61), constando do Termo de Verificação Fiscal que a
apuração foi efetuada conforme "cópia anexa" do Livro Caixa que, no
entanto, não foi disponibilizada.
Por não ter acesso aos autos, não foi possível saber quais as cópias foram
utilizadas pelo Fisco, se há omissão de páginas ou não, pelo que não se
conhece quais os valores foram considerados, caracterizando o já
mencionado cerceamento ao direito de defesa.”
Não procedem os argumentos do impugnante neste sentido. Como já relatado ao
norte, o contribuinte poderia ter solicitado a juntada posterior de provas,
conforme previsão contida nos parágrafos 4o e 5o do art. 16 do Decreto no
70.235/1972 (PAF).
Saliente-se que passados mais de 51 (cinqüenta e um) meses da ciência pelo
contribuinte, da autuação, nenhuma prova adicional produziu conforme dissera
que o faria, quando da apresentação da impugnação.
(...)
REVERSÃO DOS AJUSTES E DAS GLOSAS IMPLICAM RESTITUIÇÃO DO IR NOS
ANOS DE 2009 E 2010:
Alega o administrado, in verbis (fls. 559):
“Os demonstrativos elaborados pelo Fisco que compõem a denominada
PLANILHA III atestam que o Impugnante apresentou a Declaração de
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.400 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725510/2011-35
19
Rendimentos dos anos-calendário de 2009 e 2010 indicando "IMPOSTO A
RESTITUIR", sendo R$ 47.385,08 no ano de 2009 e R$ 59.599,25 no ano de
2010. Esses valores ainda estão pendentes de restituição e, em razão das
indevidas glosas e ajustes promovidos pela Fiscalização, tais as apurações
foram revertidas mediante o Auto de Infração, resultando em nova
apuração de saldo de "IMPOSTO A PAGAR".
Demonstrada a imprestabilidade do questionado Auto de Infração, é
imperativo que seja determinada a imediata restituição, acrescida de SELIC,
do valor do "IMPOSTO A RESTITUIR" a que tem direito o Impugnante, como
indicado em sua declaração de rendimentos tempestivamente apresentada.”
Constatada a manutenção dos ajustes e das glosas impostas, acima relatadas,
carece de substância os argumentos acima expendidos.
(f) Impossibilidade de Incidência da Taxa Selic sobre a Multa de Ofício
O recorrente, pugnou, ainda, caso não sejam acolhidas as razões expostas no
Recurso Voluntário, que seja afastada a incidência dos juros moratórios sobre os valores da multa
de ofício.
Entretanto, o pedido não comporta acolhimento.
Isso porque, forçosa a aplicação da Súmula CARF no 108, de observância obrigatória
por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, que determina a incidência
de juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar a
preliminar arguida, e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO, para afastar as glosas relativas às
despesas consideradas pela Fiscalização como não necessárias à atividade.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 666
DF CARF MF
Original